Tribunal: CARF
Processo: 10315.720028/2011-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10315.720028/2011-38
RESOLUÇÃO
3402-004.044 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNIMED DO CARIRI - SOCIEDADE COOPERATIVA MÉDICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência para que a Autoridade Fiscal de origem quantifique a repercussão da
interpretação legal fixada pelo § 9oA, art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, acrescido pela Lei no 12.873,
de 2013, sobre os valores exigidos no lançamento, apresentando demonstrativo retificador, caso
entenda cabível. Com a apuração objeto da Resolução, elabore Relatório Conclusivo, intimando a
Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação sobre o resultado no prazo de 30 (trinta)
dias. Após, com ou sem resposta da parte, retornem os autos a este Colegiado para julgamento.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Bernardo Costa Prates Santos,
Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Cynthia Elena de Campos e Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles (Presidente). Ausentes a conselheira Mariel Orsi Gameiro e o conselheiro Jorge Luis
Cabral.

Fl. 937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.044 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.720028/2011-38
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão no 01-34.280, proferido
pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém/PA, que julgou
improcedente a impugnação e manteve o lançamento de ofício, conforme Ementa abaixo
transcrita:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS. INCIDÊNCIA.
Incide a Cofins sobre a receita bruta auferida pela Cooperativa, deduzidas as
exclusões admitidas na legislação em vigência.
REPASSE AOS COOPERADOS
As receitas auferidas pelas sociedades cooperativas de trabalho médico, em
decorrência de serviços executados por seus associados não podem ser excluídas
da base de cálculo da Cofins com fundamento no art. 15, I, da MP no 2.158-35, de
2001, inclusive quando a estes repassada.
TRIBUTÁRIO. COFINS. BASE DE CÁLCULO. PLANO DE SAÚDE. DEDUÇÕES.
INDENIZAÇÕES EFETIVAMENTE PAGAS. INTERPRETAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL.
As operadoras de planos de assistência à saúde podem deduzir da base de cálculo
da Cofins, as despesas e custos operacionais relacionados com os atendimentos
médicos realizados em seus próprios beneficiários, por meio de estabelecimento
próprio ou pela rede conveniada/credenciada de profissionais e empresas da área
de saúde, bem como aos atendimentos médicos efetuados em beneficiários
pertencentes à outra operadora de plano de assistência à saúde, deduzido das
importâncias recebidas a título de transferência de responsabilidade.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS. INCIDÊNCIA.
Incide o PIS/Pasep sobre a receita bruta auferida pela Cooperativa, deduzidas as
exclusões admitidas na legislação em vigência.
REPASSE AOS COOPERADOS
As receitas auferidas pelas sociedades cooperativas de trabalho médico, em
decorrência de serviços executados por seus associados não podem ser excluídas
da base de cálculo da Cofins com fundamento no art. 15, I, da MP no 2.158-35, de
2001, inclusive quando a estes repassada.
Fl. 938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.044 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.720028/2011-38
3
TRIBUTÁRIO. COFINS. BASE DE CÁLCULO. PLANO DE SAÚDE. DEDUÇÕES.
INDENIZAÇÕES EFETIVAMENTE PAGAS. INTERPRETAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL.
As operadoras de planos de assistência à saúde podem deduzir da base de cálculo
da Cofins, as despesas e custos operacionais relacionados com os atendimentos
médicos realizados em seus próprios beneficiários, por meio de estabelecimento
próprio ou pela rede conveniada/credenciada de profissionais e empresas da área
de saúde, bem como aos atendimentos médicos efetuados em beneficiários
pertencentes à outra operadora de plano de assistência à saúde, deduzido das
importâncias recebidas a título de transferência de responsabilidade.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2011
PROVAS NA IMPUGNAÇÃO.
O contribuinte possui o ônus de impugnar com provas, precluindo o direito de
fazê-lo em outro momento processual, a menos que esteja enquadrado nas
alíneas do § 4° do art. 16 do Decreto n° 70.235/1972.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Por bem reproduzir os fatos, transcrevo o relatório da decisão recorrida:

Trata o presente processo de autos de infração referentes ao PIS/Pasep e Cofins,
lavrados contra a pessoa jurídica acima identificada, tendo sido lançados os
créditos tributários respectivos de R$ 1.387.143,71 e R$ 6.402.204,36. Segundo
Termo de Verificação Fiscal integrante dos autos foram apurados os seguintes
fatos:
a) A cooperativa presta serviços de assistência médica ambulatorial e hospitalar,
mediante o pagamento de taxa de inscrição e mensalidades. Tais serviços são
prestados por intermédio de profissionais cooperados (médicos cooperados) e
por terceiros não-associados, como hospitais, laboratórios e clínicas. Além disso
também presta atendimento a usuários de outras Unimed's através da realização
do procedimento denominado de intercâmbio;
b) Segundo os Balancetes Contábeis dos anos de 2006, 2007 e 2008, estas duas
atividades foram responsáveis por cerca de 96 % das receitas auferidas pela
Unimed do Cariri;
c) Nos anos de 2006, 2007 e 2008, apesar de reconhecer o REGIME CUMULATIVO
na apuração de suas contribuições, a Unimed do Cariri informa “zerados” os
campos dos Dacon’s referentes à apuração das contribuições incidentes sobre as
receitas auferidas (RECEITAS, BASE DE CÁLCULO e CONTRIBUIÇÃO), apurando
apenas a contribuição de PIS/Pasep incidente sobre sua folha de pagamento
mensal;
Fl. 939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.044 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.720028/2011-38
4
d) No mesmo período a fiscalizada declara por intermédio da DCTF apenas os
valores de PIS/Pasep e Cofins retidos dos prestadores de serviço e o PIS/Pasep
incidente sobre sua folha de pagamento mensal, inexistindo declaração referente
às contribuições incidentes sobre as receitas auferidas;
e) Com base no “Capítulo IV (Função e Funcionamento das contas - Receita e
Despesas)” e no “Digrafograma de Operações de Assistência à Saúde”,
componentes dos anexos da Resolução - RDC n.° 38 da ANS, de 27 de outubro de
2000, e posteriores alterações, juntamente com a análise dos planos de contas e
dos livros contábeis da cooperativa, foram identificadas pela fiscalização as contas
de resultado responsáveis por registrar toda a movimentação econômica
produzida pela cooperativa, bem como as contas que registram as deduções e
exclusões da base de cálculo do PIS/Pasep e da Cofins, permitidas pelas normas
de regência, sendo que, para o ano de 2006, foi estabelecida correlação entre o
plano de contas adotado pela cooperativa médica e o plano de contas padrão
estabelecido pela Agência Nacional de Saúde - ANS, de acordo com o código da
conta, descrição da conta e o histórico dos lançamentos, tendo em vista que a
codificação do plano de contas contido no livro diário n° 29 não corresponde à
utilizada nos lançamentos contábeis do ano de 2006;
f) Após análise da contabilidade, a autoridade fiscal verificou que as receitas
auferidas pela sociedade são registradas nas contas de resultado
“CONTRAPRESTAÇÕES EMITIDAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR (PARA O
ANO DE 2006: 3.1.1.1 – CONTRATOS-PRE PAGTO/CUSTO OPERACIONAL.
DESDOBRAMENTOS 3.1.1.1.02. 3.1.1.1.03 E 3.1.1.1.01)” e “RECEITAS COM
OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR (PARA O ANO DE 2006: 3.1.1.1
- CONTRATOS-PRE PAGTO/CUSTO OPERACIONAL. DESDOBRAMENTOS 3.1.1.1.05 E
3.1.1.1.06)”, registrando a primeira as contraprestações emitidas de planos de
assistência médico-hospitalar, com base nos registros de contratos emitidos e a
segunda outras receitas operacionais de assistência à saúde, não relacionadas
com planos de assistência à saúde da operadora, referindo-se a valores recebidos
a título de intercâmbio com as demais Unimed's.
g) Dentre os esclarecimentos referentes às deduções de base de cálculo, a
fiscalizada informou como “outras deduções da base de cálculo do PIS/Pasep e
Cofins” os valores pagos a título de serviços médicos, serviços hospitalares,
serviços clínicos, serviços de laboratórios, serviços odontológicos, material
hospitalar e intercâmbio entre Unimed's, itens não permitidos pela legislação;
h) Acrescenta a autoridade fiscal que, no tocante as exclusões previstas no art.15
da MP 2.158/2001, estas não se aplicam às cooperativas de prestação de serviço
médico, alcançando apenas as cooperativas de produção;
i) Assim, foi confeccionada planilha denominada ANEXO III, integrante do Termo
de Verificação Fiscal, onde são detalhadas as bases de cálculo das contribuições,
ajustadas pelos valores detalhados na planilha ANEXO II, consideradas pela
fiscalização.
Fl. 940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.044 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.720028/2011-38
5
2. Cientificada em 26.01.2011, a interessada apresentou tempestivamente, em
24.02.2011, impugnação (fls. 707/736), onde apresenta os seguintes argumentos:
a) A Cooperativa é uma sociedade instrumental, que serve para a contratação
coletiva dos médicos cooperados, evitando-se a exploração do trabalho médico,
sendo que no desempenho de suas atividades age como mandatária de seus
cooperados, na medida em que estes, ao ingressarem na sociedade, outorgam
poderes a ela para contratar em nome deles;
b) Ressalta que a atividade é desempenhada sem intuito de lucro, conforme
expressa disposição legal contida na parte final do art. 3°, da Lei 5.764/71,
repassando a cooperativa aos médicos os valores que contratualmente recebe
dos clientes, na exata proporção dos atendimentos realizados e se constituem em
“produção cooperativa”;
c) “Os serviços são prestados pelos médicos, que atuam como autônomos. A
cooperativa NÃO presta serviços médicos e hospitalares, os médicos é que o
fazem. A cooperativa só presta serviços aos próprios cooperados, serviços estes
que se consubstanciam na administração do trabalho individual de cada um,
assim como todas as atividades voltadas para proporcionar condições de trabalho
que, sozinhos, os médicos não teriam condições de obter”;
d) “(...) o Fisco não pode, a seu bel prazer, desvirtuar os conceitos e a mecânica de
funcionamento das sociedades cooperativas no intuito simples de arrecadar ao
arrepio da lei, como faz ao desvirtuar o funcionamento da cooperativa e desprezar
ou desvirtuar seus conceitos, conforme demonstrado acima”;
e) Defende a não incidência das contribuições alegando que “O faturamento da
cooperativa, que tenha origem nas contratações que realiza em nome dos sócios,
não pertence a ela, cooperativa, mas, sim, aos seus próprios cooperados. Por
outro lado, como pessoa jurídica, a cooperativa nada cobra dos cooperados para
lhes prestar serviços (serviços estes constituídos da organização de suas
atividades, recebimento de receitas, pagamento de despesas, enfim, de
organização de sua atividade profissional coletiva). Da mesma forma, a
cooperativa não suporta, caso seja considerada como pessoa jurídica, a despesa
da sociedade, eis que esta (a despesa) é atribuída integralmente aos cooperados,
sob a forma de rateio, na conformidade do que dispõe o art. 80 da referida Lei
5.764/71.”;
f) “Ainda quanto à não incidência, e mais especificamente quanto à revogação da
isenção da Lei Complementar n° 70/91, é pertinente observar que embora esta
tenha utilizado impropriamente o termo isenção, verifica-se que não se trata do
referido instituto, haja vista que, para haver isenção, é mister a competência para
tributação. No caso vertente, não ocorre a materialidade do fato imponível da
COFINS.”;
g) “Ora, a parte da receita bruta/faturamento destinada ao pagamento da
produção se constitui, indubitavelmente, em ato cooperativo. Com efeito, tal
Fl. 941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.044 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.720028/2011-38
6
aspecto se amolda perfeitamente aos contornos do art. 79 da Lei 5.764/71. No
entanto, ao contrário do que considerou o AI, a parte da receita
bruta/faturamento destinada ao pagamento dos serviços credenciados (hospitais,
clínicas e laboratórios) ou, na exata expressão da fiscalização, ‘valores pagos a
título de serviços médicos, serviços hospitalares, serviços clínicos, serviços de
laboratórios, serviços odontológicos, material hospitalar e intercâmbio entre U n i
m e d ‘s’, se constituem também em atos cooperativos, pelo que não podem,
igualmente, compor a base de cálculo dos tributos.”;
h) “A ilação acima se funda no fato de que tais itens se constituem em atos
cooperativos. Com efeito, tem-se que no aspecto material, os atos cooperativos,
na dicção do art. 79 da Lei 5.764/71, se constituem em atos cooperativos
principais, atos cooperativos auxiliares e atos cooperativos acessórios.”;
i) “Atos não cooperativos, por sua vez, só ocorrem se a cooperativa oferecer seus
serviços (serviços internos, prestados aos cooperados) a pessoas que poderiam ser
cooperadas e que, por qualquer razão, não o são, ou seja, se a cooperativa
contratar médicos que não são associados seus e ensejar que estes prestem
serviços aos clientes contratados coletivamente pela cooperativa em nome de seus
cooperados.”;
j) “Na realidade, a legislação cooperativista brasileira não adotou o exclusivismo
nas atividades das cooperativas, permitindo que estas pratiquem atos não
cooperativos, que devem ser oferecidos à tributação. No entanto, os conceitos
utilizados pela autuação não correspondem ao que é consagrado pela doutrina e
pela jurisprudência como atos cooperativos e como atos não cooperativos.”;
k) Em resumo, a impugnante tem o seguinte entendimento sobre os atos
cooperativos:
“a) atos cooperativos principais: são os realizados diretamente entre a cooperativa
e o cooperado e viceversa, como o pagamento da produção médica individual pela
cooperativa aos cooperados;
b) atos cooperativos auxiliares: são a contratação com os usuários, assim como a
contratação com clínicas, hospitais e planos de saúde;
c) atos cooperativos acessórios: são a contratação e negócios como locação de
bens, aquisição de equipamentos, contratação de empregados e contratações
inerentes à atividade meio para que os sócios realizem suas operações;
d) atos não cooperativos: são aqueles que seriam praticados exclusivamente, na
situação fática em que a cooperativa realize operações dentro do seu objeto social
(acima referido) com pessoas que poderiam ser cooperados ou associados (mas não
o são, por razões quaisquer, que não vêm ao caso), ou seja, seria a situação em que
fossem prestados serviços médicos a usuários por intermédio de médicos que não
são cooperados.”
l) “Ainda que não se considerasse tal dicção doutrinária e legal — o que se aventa
apenas para efeito de argumentação — o AI incorreria em ilegalidade. Com efeito,
ainda que não se considere a destinação da receita bruta/faturamento para
Fl. 942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.044 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.720028/2011-38
7
pagamento dos serviços credenciados como ato cooperativo, tal parcela está
prevista claramente na legislação como item a ser excluído da base de cálculo. É
o que consta do inciso III do § 9° do art. 3° da Lei 9.718, de 27.NOV.1998. Aliás,
não procede a interpretação dada pela fiscalização às fls. 16, de que a Unimed
‘reconhece que as exclusões e deduções previstas no art. 3o, §2o (...) e §9o da Lei
9.718/98, não se enquadram ao seu caso’. A Unimed não reconhece tal afirmação.
As exclusões existem nos termos da legislação específica que se aplica à espécie.”;
m) “Assim, não procede a cobrança de PIS e de COFINS sobre tal parcela da receita
bruta/faturamento, tanto pelo fato de que se constituem em atos cooperativos
nos moldes do art. 79 da Lei 5.764/71, quanto pelo fato de que tais itens, se
considerados como base de cálculo, são excluídos por força do art. 3o , § 2o e § 9o
da Lei 9.718/98 e art. 17, IV da Instrução Normativa SRF n° 635, de 24 de março de
2006.”;
n) Requer ainda a realização de perícia, para a qual apresenta quesitos e indica
responsável, além do direito de apresentar quesitos suplementares e
apresentação de provas.
A Contribuinte foi intimada da decisão de primeira instância pela via postal em data
de 10/07/2017 (Aviso de Recebimento de fls. 812), apresentando o Recurso Voluntário por meio
de protocolo físico em 09/08/2017, pelo qual fez os seguintes pedidos:

Fl. 943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.044 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.720028/2011-38
8

Após, através dos Despachos de fls. 935 e 936 o processo foi encaminhado para
inclusão em lote e sorteio.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Conforme relatório, o Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais
requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. Da necessária conversão do julgamento do recurso em diligência
Versa o presente litígio sobre autos de infração referentes ao PIS/Pasep e Cofins,
lavrados contra a pessoa jurídica acima identificada, tendo sido lançados os créditos tributários
respectivos de R$ 1.387.143,71 e R$ 6.402.204,36.
Um dos argumentos da Recorrente é que, por ser uma operadora de planos de
saúde, deveria ser reconhecido seu direito aos ajustes na base de cálculo do PIS e da COFINS, de
forma a se tributar apenas os valores configurados como efetiva receita, como autoriza o § 9o do
artigo 3° da Lei n° 9.178/98, que assim dispõe:
Art. 3o. O faturamento a que se refere o art. 2o compreende a receita bruta de que trata o
art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977. (Redação dada pela Lei no
12.973, de 2014)
§ 9° Na determinação da base de cálculo da contribuição para o PIS/PASEP e COFINS, as
operadoras de planos de assistência à saúde poderão deduzir: (Incluído pela Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001)
I - co-responsabilidades cedidas; (Incluído pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
Fl. 944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.044 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.720028/2011-38
9
II - a parcela das contraprestações pecuniárias destinada à constituição de provisões
técnicas; (Incluído pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
III - o valor referente às indenizações correspondentes aos eventos ocorridos,
efetivamente pagos, deduzido das importâncias recebidas a título de transferência de
responsabilidades. (Incluído pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)

A controvérsia em análise foi objeto de alteração legislativa, com a inclusão do § 9o-
A pela Lei no 12.873/2013, com o seguinte texto:
§ 9o A. Para efeito de interpretação, o valor referente às indenizações correspondentes
aos eventos ocorridos de que trata o inciso III do § 9o entende-se o total dos custos
assistenciais decorrentes da utilização pelos beneficiários da cobertura oferecida pelos
planos de saúde, incluindo-se neste total os custos de beneficiários da própria
operadora e os beneficiários de outra operadora atendidos a título de transferência de
responsabilidade assumida. (Incluído pela Lei no 12.873, de 2013)

A aplicação retroativa do § 9o-A pela Lei no 12.873/2013 tem sido aceita neste
Tribunal, em conformidade com o entendimento externado de forma unânime pela Câmara
Superior de Recursos Fiscais através do v. Acórdão n.o 9303-004.399, de relatoria da Conselheira
Vanessa Marini Cecconello, cuja Ementa abaixo transcrevo:

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 31/01/2006 a 31/12/2008
OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. DEDUÇÕES DA BASE DE CÁLCULO.
Na determinação da base de cálculo do PIS e da Cofins, as operadoras de planos de
assistência à saúde poderão deduzir os custos assistenciais decorrentes da utilização pelos
beneficiários da cobertura oferecida pelos planos de saúde, incluindo-se neste total os
custos de beneficiários da própria operadora e os beneficiários de outra operadora
atendidos a título de transferência de responsabilidade assumida, nos termos do §9oA,
art. 3o da Lei 9.718/98.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social Cofins
Período de apuração: 31/01/2006 a 31/12/2008
OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. DEDUÇÕES DA BASE DE CÁLCULO.
Na determinação da base de cálculo do PIS e da Cofins, as operadoras de planos de
assistência à saúde poderão deduzir os custos assistenciais decorrentes da utilização pelos
beneficiários da cobertura oferecida pelos planos de saúde, incluindo-se neste total os
custos de beneficiários da própria operadora e os beneficiários de outra operadora
atendidos a título de transferência de responsabilidade assumida, nos termos do §9oA,
art. 3o da Lei 9.718/98.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 31/01/2006 a 31/12/2008
NORMA INTERPRETATIVA. RETROATIVIDADE. POSSIBILIDADE.
Fl. 945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.044 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.720028/2011-38
10
Nos termos do art. 106, inciso I, do Código Tributário Nacional CTN, a norma que seja
expressamente interpretativa aplica-se, em qualquer caso, a ato ou fato pretérito,
restando excluída a aplicação da penalidade à infração dos dispositivos interpretados.
Amolda-se o comando da retroatividade benigna do art. 106, I, do CTN ao §9oA, do art. 3o
da Lei no 9.718/98, norma de caráter interpretativo, introduzido em 2013 pela Lei no
12.873, que retroage para alcançar os fatos geradores do presente processo
administrativo.

No mesmo sentido foi proferido o v. Acórdão no 9303-010.734, de relatoria do i.
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, que expressamente manifestou sobre a pacificação
do tema na CSRF:
Pois bem. Quanto às exclusões (ajustes) na base de cálculo do PIS e da COFINS concedidas
às Cooperativa de Serviços Médicos (Sociedades operadoras de Plano de Assistência
Saúde), tal questão encontra-se superada nesta CSRF, uma vez que, com a edição da
Medida Provisória (MP) n.o 619, de 2013 (convertida na Lei no 12.873, de 2013),
introduziu-se, no art. 3o da Lei da no 9.718, de 1998, o §9o-A, segundo o qual, para efeito
de interpretação, nos custos de utilização pelos beneficiários do plano, incluem-se não
apenas os despendidos com seus próprios beneficiários, mas também com os
beneficiários
de
outras
operadoras
atendidos
a título
de
transferência
de
responsabilidade.
Como se vê, a teor do §9o-A, do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, introduzido pela Lei no
12.873, de 2013, a exclusão prevista no §9o, III, do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, restou
esclarecido, de forma explícita e definitiva a legitimidade de as operadoras do plano de
saúde deduzirem da base de cálculo do PIS e da COFINS o valor correspondente às
indenizações aos eventos ocorridos de que trata o inciso III do §9o; entende-se o total dos
custos assistenciais decorrentes da utilização pelos beneficiários da cobertura oferecida
pelos planos de saúde, incluindo-se neste total os custos de beneficiários da própria
operadora e os beneficiários de outra operadora atendidos a título de transferência de
responsabilidade assumida.

No mesmo sentido:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
OPERADORAS DE PLANOS DE SAÚDE. CUSTOS ASSISTENCIAIS. REDE PRÓPRIA. DEDUÇÃO
DA BASE DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE.
As operadoras de planos de assistência à saúde (sejam cooperativas ou não) podem
deduzir da base de cálculo da contribuição o valor referente às indenizações
correspondentes aos eventos ocorridos, efetivamente pago (entendido como o total dos
custos assistenciais - contemplados aí também os havidos em atendimentos prestados em
estabelecimentos da rede própria - decorrentes da utilização pelos beneficiários da
cobertura oferecida pelos planos de saúde, incluindo-se neste total os custos de
beneficiários da própria operadora e os beneficiários de outra operadora atendidos a
título de transferência de responsabilidade assumida), deduzido das importâncias
Fl. 946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.044 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.720028/2011-38
11
recebidas a título de transferência de responsabilidades. (§§ 9o e 9o-A do art. 3o da Lei no
9.718/98)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
OPERADORAS DE PLANOS DE SAÚDE. CUSTOS ASSISTENCIAIS. REDE PRÓPRIA. DEDUÇÃO
DA BASE DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE.
As operadoras de planos de assistência à saúde (sejam cooperativas ou não) podem
deduzir da base de cálculo da contribuição o valor referente às indenizações
correspondentes aos eventos ocorridos, efetivamente pago (entendido como o total dos
custos assistenciais - contemplados aí também os havidos em atendimentos prestados em
estabelecimentos da rede própria - decorrentes da utilização pelos beneficiários da
cobertura oferecida pelos planos de saúde, incluindo-se neste total os custos de
beneficiários da própria operadora e os beneficiários de outra operadora atendidos a
título de transferência de responsabilidade assumida), deduzido das importâncias
recebidas a título de transferência de responsabilidades. (§§ 9o e 9o-A do art. 3o da Lei no
9.718/98). (Acórdão no 9303-010.735 – PAF no 13864.000243/2010-18 – Redator
Designado: Andrada Márcio Canuto Natal)
Considerando que o Auto de Infração objeto deste litígio foi lavrado em data de
24/01/2011 e, diante da possibilidade de aplicação retroativa da alteração legislativa, o que
pode refletir ou até mesmo ensejar o cancelamento parcial ou total da exigência fiscal, entendo
pela necessária conversão do julgamento do recurso em diligência, para que a Unidade
Preparadora proceda à quantificação da repercussão da interpretação legal fixada pelo § 9oA,
art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, acrescido à redação original pelo artigo 19 da Lei no 12.873, de
2013, sobre os valores exigidos no lançamento.
Ademais, a diligência ora proposta está em conformidade com Resoluções
proferidas em outros processos semelhantes apreciados por este Colegiado, a exemplo das
Resoluções no 3402-001.386 (Relatora: Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne) e 3402-
002.785 (Relator: Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes).
Para tanto, nos termos permitidos pelos artigos 18 e 29 do Decreto no 70.235/72
cumulados com artigos 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, proponho a conversão do
julgamento em diligência, para que a Autoridade Fiscal de origem quantifique a repercussão da
interpretação legal fixada pelo § 9oA, art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, acrescido pela Lei no
12.873, de 2013, sobre os valores exigidos no lançamento, apresentando demonstrativo
retificador, caso entenda cabível.
Com a apuração objeto desta Resolução, elaborar Relatório Conclusivo, intimando a
Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação sobre o resultado no prazo de 30 (trinta)
dias.
Após, com ou sem resposta da parte, retornem os autos a este Colegiado para
julgamento.
É a proposta de Resolução.
Fl. 947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.044 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.720028/2011-38
12

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos

Fl. 948
DF CARF MF
Original